Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-73.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a segurada - Procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização à segurada - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a segurada - Procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização à segurada - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido - Sentença de procedência confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO.